Tribunal: STF
Processo: ARE 1581647
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUICÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – POLICIAL CIVIL – DEMISSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – FATO DEFINIDO COMO CRIME DE CONCUSSÃO – APLICAÇÃO DO ART. 190 DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ATO DE DEMISSÃO MANTIDO – REFORMA DA SENTENÇA. 
1- Quando o ato que originou a sanção disciplinar é definido como crime, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal. 
2 - Se entre a instauração do PAD e aplicação da pena de demissão pela comissão não decorreu o prazo de 16 anos, estabelecido para o crime de concussão conforme os arts. 109, II e 316 do Código Penal, deve ser afastada a prescrição da pretensão punitiva do estado. 
3 - Tendo o processo administrativo disciplinar respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e ausente ilegalidade no ato demissional, deve o pedido de reintegração ser julgado improcedente. 
4 - Reforma da sentença, improcedência do pedido.” (Doc. 132, p. 1)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais (Doc. 141) e por Manoel Soares Silva (Doc. 159)  foram desprovidos (Docs. 149 e 168, respectivamente).
Nas razões do apelo extremo, Manoel Soares Silva apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos II, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Discorre que a controvérsia dos presentes autos refere-se ao “reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação aos PAD’s (Processos Administrativos Disciplinares) no âmbito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, estipulado, no caso dos autos, em 04 (quatro) anos, por força de tese firmada no IRDR1.0000.16.038002-8/000 - Tema 23 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), ausência de infração penal (inexiste condenação penal pelo fato apurado administrativamente), para que se declare nulo o processo administrativo disciplinar que determinou a demissão do recorrente dos quadros da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais” (Doc. 194, p. 10). Narra que a decisão extraordinariamente recorrida firmou-se em sentido diverso do entendimento assentado no “IRDR1.0000.16.038002-8/000 - Tema 23”, a aplicar ao caso o prazo de “prescrição penal” (Doc. 194, p. 14). Nessa esteira, enfatiza que o “fundamento adotado no julgamento destes autos se revela divorciado da tese jurídica fixada, caracterizando-o como fundamento inidôneo, carecendo, desta forma, de fundamento válido a combatida decisão, o que fere de morte o artigo art. 93, inciso IX da Constituição da República Federativa do Brasil, por consequência nega vigência ao princípio da dignidade da pessoa humana esculpido no art. 1º, inciso III da CF, princípio da legalidade (artigo 5º, II da CF), do devido processo legal (artigo 5º, LIV), do contraditório, da ampla defesa (artigo 5º LV)” (Doc. 194, p. 14). Considera que “o uso indevido do artigo 109 do CPB para fundamentar citada decisão caracteriza violação à Constituição Federal, pois afronta o artigo 5º, II, da CRFB, afrontando o princípio da legalidade” (Doc. 194, p. 14). Assevera que, consoante consta no “acórdão recorrido, verifica-se que a 6ª Câmara Cível, ao acompanhar o voto do Excelentíssimo Relator, aplicou interpretação completamente equivocada do incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1.0000.16.038002-8/000, se utilizando de fundamentação inidônea, ferindo a CRFB/88, art. 93, inciso IX da Constituição da República Federativa do Brasil, além de ferir de morte os princípios da dignidade da pessoa humana esculpido no art. 1º, inciso III da CF, princípio da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa” (Doc. 194, p. 18).
O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 198).
A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que implicariam a análise de legislação infraconstitucional (Doc. 204).
Irresignado, Manoel Soares Silva interpôs o presente agravo (Doc. 218). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao agravo (Doc. 222).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)

Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).
2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 
3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 
2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)

Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.
Quanto às matérias remanescentes, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa ao prazo prescricional do processo administrativo disciplinar com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
Assevere-se, ainda, que a controvérsia relativa à prescrição não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 
1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 
2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 838.326-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/05/2017, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. SOLDO E VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). 
1. Prescrição. Decreto nº 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 
2. Inexistência de repercussão geral do tema discutido. 
3. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 718.477-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/06/2013, destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITARES ESTADUAIS. FIXAÇÃO DO SOLDO. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 601. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 
1. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral da questão tratada nos autos (ARE 694.450-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
2. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (ARE 867.298-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/09/2015, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 897.418-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 09/09/2015, destaquei)

Outrossim, acolher a pretensão da parte ora agravante e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria também o reexame do conjunto fático–probatório dos autos. 
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático–probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado proferido em caso análogo:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 
2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.371.868-AgR, de que fui relator, Plenário, DJe de 02/06/2022, destaquei)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente